Tribunal: TJSP
Processo: 1001717-44.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. Autora adquiriu veículo zero quilometro, em 2020, que apresentou defeito no "trocador de calor", em 2024, após 4 anos de uso. Pretensão ao conserto do bem e de indenização por danos morais. Improcedência na origem. Inconformismo. VÍCIO REDIBITÓRIO. Defeito verificado após muito tempo da compra e de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. Autora adquiriu veículo zero quilometro, em 2020, que apresentou defeito no "trocador de calor", em 2024, após 4 anos de uso. Pretensão ao conserto do bem e de indenização por danos morais. Improcedência na origem. Inconformismo. VÍCIO REDIBITÓRIO. Defeito verificado após muito tempo da compra e de uso contínuo (4 anos) e alta quilometragem (65.000 km). Prova pericial era imprescindível à elucidação dos fatos, cuja produção foi inicialmente requerida pela demandante, mas dela desistiu. Ônus probatório incumbia à autora (art. 373, inciso I, do CPC15), ainda que a demanda se submeta à norma protetiva do consumidor. Narrativa da consumidora que se apresenta desprovida de verossimilhança. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.